Tribunal: TJBA
Processo: 8061032-80.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061032-80.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: ROSALIA PORTELA MARTINS PEREIRA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE PEIXOTO GOMES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, majorou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa.

2.A sentença de origem julgou procedente o pedido, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais e ao custeio de procedimento médico, fixando os honorários em 15% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar a existência de erro material quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais na fase recursal, que deveria observar o valor da condenação, e não o valor da causa.

III. Razões de decidir

4. Conforme o voto da relatora, o próprio acórdão reconheceu que os honorários deveriam ser calculados com base na condenação (custeio do tratamento e danos morais), conforme precedentes do STJ.

5. Contudo, no dispositivo, constou erroneamente a fixação sobre o valor da causa. Constatado o equívoco, procede a correção para fazer constar “valor da condenação”.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos acolhidos parcialmente para correção de erro material no acórdão, retificando a base de cálculo dos honorários para incidir sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

“1. A base de cálculo dos honorários sucumbenciais majorados na fase recursal deve ser o valor da condenação, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.”
“2. O erro material constante no dispositivo do acórdão pode ser corrigido por meio de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.738.737-RS; STJ, REsp 1.367.212-RR.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8061032-80.2022.8.05.0001,
em que figuram como Embargante
ROSÁLIA PORTELA MARTINS PEREIRA
e, Embargada,
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.